Tribunal: STF
Processo: ARE 1479693
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Maranhão, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual, assim ementado:  



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE NOVO MATADOURO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS. SAÚDE PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. O Ministério Público, na origem, ingressou com Ação Civil Pública Cominatória de Obrigação de Fazer e pedido de dano moral coletivo em face do Município Governador Eugênio Barros com o desiderato de que o demandado construa novo matadouro público e a condenação pelo dano moral coletivo. II. Constata-se que a sentença fundamenta-se em diversos documentos juntados aos autos da Ação Civil Pública que demonstram as precárias condições de instalação e funcionamento do Matadouro Público, e ainda nas irregularidades no tocante a falta da documentação federal obrigatória e estadual imprescindível para o funcionamento. III. Por outro lado, a Municipalidade deixou de se desincumbir do seu ônus processual, inexistindo nos autos documentos aptos a comprovarem que adotou as medidas pertinentes à regularização do matadouro municipal, uma vez que, em sede de defesa reconhece a necessidade de construção de um novo matadouro público, conforme consignado em sentença. IV. No tocante ao pedido de condenação ao pagamento de danos morais coletivos, inicialmente há que ser observado que sobre o dano moral coletivo já pontuou o STJ que: O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (REsp 1057274/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 26/02/2010). V. Daí, levando em conta os documentos dos autos, entendo incabível tal condenação, porquanto não restou comprovado o dano efetivo à comunidade, baseando-se o juízo de base em probabilidade e risco potencial de dano. VI. Apelação desprovida.



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 6º, 196 e 197 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que resultaram no entendimento de que é incabível a condenação ao pagamento de dano moral coletivo demandaria o exame da moldura fática delineada, procedimento inviável em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento acerca da possibilidade de o Judiciário determinar, ao Poder Público, quando inadimplente em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem quanto à obrigação do ente público municipal de tomar as providências necessárias ao regular funcionamento de matadouro público, de forma a assegurar a saúde da coletividade e do meio ambiente demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Recurso extraordinário não conhecido (RE 1.356.291-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 25.04.2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.08.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC. 2. Ademais, ainda que assim não fosse, o entendimento do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 3. Além disso, eventual divergência em relação à conclusão adotada pelo pelo Juízo a quo, quanto à responsabilidade do Município Recorrente em implementar, na hipótese, as obras de saneamento básico e à alegada indisponibilidade orçamentária, demandaria a análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, o que impede a admissão do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, no caso, o óbice da Súmula 279 do STF. 4. Por fim, observa-se que o aresto recorrido também está em harmonia com a orientação desta Corte, a qual reafirmou a competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico, no julgamento da ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 16.09.2013. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública. (ARE 1.441.081-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 22.11.2023). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente